Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, sob alegação de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos possuem caráter meramente infringente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, caracterizada pela incongruência entre seus fundamentos, entre a fundamentação e a conclusão ou entre diferentes partes da decisão, o que não se verifica no presente caso.
5. A omissão, por sua vez, ocorre quando há ausência de manifestação sobre tese relevante para a solução da controvérsia. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde da causa, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.
6. O simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza a interposição de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
7. No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, o art. 1.025 do CPC adota a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos necessários para eventual interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."
2. "A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo órgão julgador."
3. "O prequestionamento para fins de recursos excepcionais não exige manifestação expressa do tribunal sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido devidamente analisada no acórdão recorrido."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC; TJDFT, Acórdão 1964256, 0008775-60.2013.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016.